Tribunal: TJPA
Processo: 0815090-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815090-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO HOLANDA DE SOUSA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112 DA LEP APÓS O PACOTE ANTICRIME. TEMA REPETITIVO 1196 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto com base na ausência do requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o percentual aplicável para fins de progressão de regime a apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, à luz da nova redação do art. 112 da LEP e do entendimento fixado no Tema Repetitivo 1196 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112, inciso VII, da LEP estabelece o cumprimento de 60% da pena para apenados reincidentes por crime hediondo ou equiparado, mas essa exigência refere-se à reincidência específica.

4. O agravante ostenta reincidência genérica, por ter condenações por crime hediondo com resultado morte (art. 121, §2º, II e III, do CP) e por crime comum (art. 157, §2º, II, do CP), o que afasta a aplicação da fração de 60%.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1196, Resp 2012101/MG) admite a aplicação retroativa do percentual de 50% previsto no art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, para apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte.

6. Verificada a inadequação do enquadramento constante no atestado de pena (“hediondo reincidente – 3/5”), impõe-se sua retificação, com adoção da fração de 50% como lapso temporal necessário para progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A reincidência genérica de apenado condenado por crime hediondo com resultado morte não autoriza a aplicação da fração de 60% prevista no art. 112, inciso VII, da LEP. 2. Aplica-se o percentual de 50%, previsto no art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, para fins de progressão de regime, a apenado reincidente genérico por crime hediondo com resultado morte.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, incisos VI, alínea “a”, e VII; CP, arts. 121, §2º, II e III; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2012101/MG, Terceira Seção, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Holanda de Sousa interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de que o agravante não preencheu o requisito objetivo para concessão do benefício, conforme previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal (ID 22014300).

O agravante pugna pela reforma da decisão, pleiteando a aplicação do percentual de 40% previsto no art. 112, inciso V, da LEP, para fins de progressão de regime e demais benefícios. Requer, ainda, a retificação do atestado de pena, a fim de ser enquadrado como “hediondo primário (40%)” no campo de progressão ao regime semiaberto, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão da benesse (ID 22014313)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 22014466), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22014468).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 24461907).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

In casu
, trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime por considerar que o apenado apenas preencheria o requisito objetivo em 18/05/2027. Eis o teor do
decisum
impugnado:

“Trata-se de pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do(a) apenado(a), conforme previsto no art. 112 da LEP.

A Administração Penitenciária encaminhou certidão carcerária atestando bom comportamento.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o (a) apenado (a) não atende ao lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza dos crimes pelos quais foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencherá o requisito objetivo somente em 18/05/2027.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de PROGRESSÃO DE REGIME, uma vez que não se tem por cumprido o requisito material de caráter objetivo exigido na LEP. Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa

(ID 22014300).

No tocante à matéria, convém destacar que o art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe, em seu inciso VII, que o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado somente poderá progredir de regime após o cumprimento de 60% da pena.

Contudo, conforme consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, assiste razão à defesa, ao menos em parte, uma vez que o atestado de pena do agravante apresenta incorreção na classificação constante do item “hediondo reincidente – 3/5”.

Tal enquadramento revela-se inadequado à espécie, porquanto aplicável exclusivamente a condenados reincidentes por crimes hediondos ou equiparados, o que não se verifica nos autos. Isso porque o agravante possui condenações distintas, sendo uma pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal (crime hediondo), e outra pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (crime comum) (ID 22014473 - Pág. 1), não caracterizando, portanto, a reincidência específica exigida para a majoração do percentual de cumprimento da pena.

Em hipóteses análogas, e diante da ausência de previsão normativa específica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (STJ
,
Resp n 2012101/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 22.05.2024).

Nesse sentido, impõe-se a retificação do atestado de pena, de modo que passe a constar a fração "hediondo primário com resultado morte – 50%", devendo ser adotado o percentual de 50% (cinquenta por cento) para fins de cálculo da progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VI, alínea "a" da LEP, sendo inviável o deferimento da progressão de regime almejada, porquanto não cumprido o percentual em questão, conforme admitido pelo agravante ao afirmar que cumpriu apenas 40% da reprimenda que lhe foi imposta.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025